Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SALMA BITTAR NASR, contra Decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios sobre imóvel descrito nos autos, nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido liminar, insta pontuar que o art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O caso subjudice revela que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores para a antecipação de tutela, qual seja a probabilidade do direito. Isso porque denomina-se embargos de terceiro o remédio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674, CPC). De uma análise preliminar, verifica-se que não existem requisitos mínimos de eventual direito sobre o bem constrito, uma vez que a Embargante não é proprietária e sequer possuidora do bem, mas ocupa o imóvel por mera liberalidade de seu filho AMIR NASR, real proprietário do imóvel penhorado. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, principalmente ante a possibilidade de gerar risco ao resultado útil do processo 0027456-28.2015.8.07.0001. Por tais razões, INDEFIRO a tutela requerida. (...)” Em síntese, a Agravante alega ter adquirido o imóvel constrito em 1994, porém repassou a titularidade do bem ao Executado, seu filho, no ano de 2008. Sustenta que permaneceu residindo no imóvel em companhia do filho, em razão de sua idade avançada e de seu frágil estado de saúde. Ao final, pede a reforma da r. decisão para que seja suspenso qualquer ato de constrição sobre o bem. Recorrente isenta do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (id 21651227 - Pág. 190). É a breve suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão recorrida deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte necessitam de incursão nos elementos probatórios, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. Vale ressaltar ainda que a Agravante reconhece não ser titular do bem, assim como não demonstrou a condição de possuidora. De modo que, por força do que dispõe o art. 678 do Código de Processo Civil, não há como concluir em favor da probabilidade do direito alegado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator